Tribunal: TJMT
Processo: 1069516-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069516-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CHRYSTIAN FERREIRA ACOSTA - CPF: 055.937.561-12 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DE CADASTRO. IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE PARCERIA. PREVISÃO DE EXCLUSÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que o descredenciamento da parte recorrente, na condição de motorista de aplicativo mantido com a empresa ré, foi motivado por descumprimento dos termos do contrato de parceria.

Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação, não há conduta ilícita a ser atribuída.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma para o julgamento de procedência a fim de que a empresa ré proceda ao desbloqueio do seu cadastro perante a plataforma, na condição de motorista e reparação por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de bloqueio de conta em aplicativo de motorista.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação proposta por
CHRYSTIAN FERREIRA ACOSTA
em desfavor de
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
na qual a parte autora requer a condenação da Promovida em dano moral decorrente da suspensão indevida de sua conta de serviços sob o argumento de antecedente criminal.

A parte autora narrou que presta serviços no aplicativo da Promovida, mas, teve a sua conta indevidamente suspensa, sob o argumento de antecedente criminal, fato que inexiste, conforme certidão de antecedente criminal juntado no Id 170847178. Não obstante, a promovida em sua contestação comprovou a existência de auto de prisão em flagrante e inquérito policial relacionado a crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente em nome do autor. Assim sendo, havendo a previsão contratual da interrupção do cadastro, independente de notificação prévia, em casos similares, não há que se falar em falha na prestação dos serviços ou ilicitude na conduta da promovida.

Nesse sentido, verifica-se a inexistência da culpa da promovida por eventual dano moral sofrido pela parte autora.

Registra-se que o autor sequer impugnou os fatos alegados na contestação, portanto, no ambiente das relações privadas, ainda que não transitado em julgado, cabe as empresas fixarem as próprias regras de contratação e lisura, fato, inclusive, constante no contrato da relação jurídica entre as partes.

No que concerne ao dano moral, entendo que não restou comprovado nos autos a violação dos direitos da personalidade do autor, sobretudo pela narração dos fatos na inicial que não configuram dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que independe de comprovação.

O dano moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciado do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos.

No caso, não restou comprovado a existência do dano ou sua extensão, ou de que maneira os eventos influenciaram de forma negativa em seu estado anímico etc., não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços.

Assim sendo, descabe impor condenação à parte ré, notadamente porque constitui ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito, cuja existência, é pressuposto para imposição do dever de indenizar.

[...]”

A pretensão não vinga.

Pontua-se, de início, que a relação travada não é de natureza consumerista, pois, nesse caso, a parte autora atua na qualidade de motorista (parceira), ou seja, sem ser destinatária final (art. 2o, CPC).

A par disso, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor a prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A possibilidade de atribuir o ônus de modo diverso caracteriza medida excepcional a ser devidamente fundamentada mediante o que se extrai do § 1o: “
casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
”, elementos que não se afiguram no caso em exame.

Feitas essas considerações, a empresa informou que o bloqueio ocorreu em razão do descumprimento dos Termos de Uso da plataforma, vez que foi identificada a existência de auto de prisão em flagrante delito, com a tramitação de ação criminal.

A parte recorrente, por sua vez, invoca a ausência de notificação prévia e que o processo criminal, são de 2017 e 2018.

A empresa, em princípio, tem a faculdade de contratar e descontratar os motoristas que considerar aptos para manter em seu aplicativo/plataforma. Ou seja, possui ampla liberdade de escolher o perfil dos motoristas parceiros de sua plataforma, motivo pelo qual não pode ser compelida a contratar determinada pessoa.

Apesar de o direito contemporâneo garanta aos indivíduos em geral o devido ou adequado procedimento também das relações privadas, não se pode obrigar que uma determinada empresa coloque em risco a sua credibilidade em função de possíveis vícios de procedimento (meramente adjetivos) na rescisão de um contrato de parceria, mesmo porque, a princípio, ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

Ante as circunstâncias em que os fatos foram registrados aliados ao conjunto probatório nos autos não há qualquer ilícito a ser atribuída à empresa. A regra da relatividade das convenções e a da voluntariedade norteiam o contrato estipulado livremente entre maiores e capazes.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (99) - DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DO CONTRATO – INQUÉRITO POLICIAL - ESTELIONATO - EXCLUSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil.

2. In casu, não foi demonstrada qualquer ilegalidade na conduta da recorrida ao realizar o descredenciamento do recorrente (motorista parceiro), tendo em vista que, se tratando de suspeito em investigação criminal, se encontra em desacordo com o perfil aceito pela empresa, o que enseja a suspensão da sua conta, conforme previsto nos Termos de Uso, os quais anuiu,

3. Não comprovada a ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1044504-59.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA - EXCLUSÃO DEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

2. In casu, restou observado o desligamento devido do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da reclamada.

3. Não comprovada à ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004106-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela recorrida, decorrentes de descumprimento dos termos ajustados entre as partes das cláusulas contratuais, em razão de ter respondido a processo criminal, resta prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.0999/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025